Tribunal: TJPA
Processo: 0820555-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13150 - Embargos de Terceiro
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820555-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO DIAS GABRIEL

AGRAVADO: MELISSA ABDO SOUZA CASTRO, WALDEZ PIRES DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE MERO IMPULSO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO À DECISÃO SANEADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Sérgio Dias Gabriel contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado, sob o fundamento de que este se voltou contra decisão de mero impulso processual, além de incidir preclusão temporal quanto à decisão saneadora que fixou pontos relevantes do processo. O agravante sustenta a inexistência de preclusão, a relevância da decisão impugnada e a ausência de enfrentamento de pedidos anteriores pelo juízo de origem. Os agravados, por sua vez, defendem a inadmissibilidade do agravo de instrumento, a ocorrência de preclusão e o caráter protelatório da conduta recursal do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada por agravo de instrumento possui conteúdo decisório que justifique sua recorribilidade; (ii) estabelecer se houve preclusão consumativa quanto à decisão saneadora, diante da ausência de impugnação no momento processual adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está correta ao concluir que a decisão de ID 136270857, objeto do agravo de instrumento, se limita a impulsionar o feito (intimação para recolhimento de custas) sem conteúdo decisório autônomo, não sendo, portanto, passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme os arts. 203, § 3º, e 1.001 do CPC.

A decisão saneadora (ID 129126582), que fixou o valor da causa, distribuiu o ônus da prova e delimitou os pontos controvertidos, possui conteúdo decisório e deveria ter sido impugnada no momento oportuno, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sob pena de preclusão (arts. 1.003, § 5º, e 507 do CPC).

A alegação de que a decisão saneadora não se estabilizou em razão de pedidos de esclarecimento e embargos de declaração não acolhidos não afasta a preclusão, pois tais medidas não possuem efeito suspensivo e não têm o condão de reabrir prazo para impugnação.

O agravante incorre em erro processual ao tentar rediscutir decisões anteriores por meio de recurso contra decisão subsequente meramente ordinatória, conduta que contraria a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não é cabível agravo de instrumento contra decisão de mero impulso processual que apenas cumpre comandos anteriores sem conteúdo decisório autônomo.

A ausência de impugnação oportuna à decisão saneadora acarreta preclusão consumativa, ainda que haja posterior tentativa de esclarecimento ou oposição de embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir matéria preclusa por meio de recurso contra decisão ordinatória configura erro processual e não autoriza o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.015, parágrafo único; 1.021; 1.022; 1.001; 203, § 3º; 357, § 1º; 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0036671-56.2019.8.19.0000, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 16.09.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1842557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0820555-67.2025.8.14.0000
, interposto por Sérgio Dias Gabriel em face de decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, na forma do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Sérgio Dias Gabriel
(ID 31470408), com fundamento no art. 1.021 do CPC e art. 289 do RITJPA, contra a
decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator
(ID 30470749), que
não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto
, sob o fundamento de que este se dirigia contra decisão de mero impulso processual e que houve
preclusão temporal
quanto à decisão saneadora de ID 129126582.

Em suas razões recursais (ID 31470408), o agravante sustenta, em síntese:

(i) a tempestividade do agravo interno;

(ii) a não estabilização da decisão saneadora, tendo em vista a formulação tempestiva de pedido de ajuste e esclarecimento (ID 130943569);
(iii) que a omissão do juízo de primeiro grau quanto aos pontos questionados enseja negativa de prestação jurisdicional, o que autorizaria a interposição do agravo de instrumento contra a decisão subsequente (ID 136270857);
(iv) que a decisão agravada, embora formalmente simples, incorpora omissões relevantes que afetam o conteúdo decisório e, portanto, seria passível de impugnação;
(v) que não incidiria preclusão consumativa, pois o juízo não teria enfrentado os pedidos de esclarecimento nem os embargos de declaração manejados posteriormente.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente
reforma da decisão monocrática
, para que seja conhecido o agravo de instrumento originário.

Em contrarrazões (ID 31565515), os agravados sustentam, de forma objetiva:

(i) que a decisão monocrática merece integral manutenção, por haver preclusão consumativa quanto à decisão saneadora de ID 129126582, não impugnada no momento oportuno;

(ii) que o recurso originário do agravante objetiva rediscutir questões decididas ou omitidas em decisão já estabilizada;

(iii) que não houve recolhimento das custas complementares, tampouco prova da alegada aquisição onerosa do bem objeto da lide, o que caracterizaria litigância protelatória;

(iv) que o agravante tenta transformar decisão de mero impulso processual em decisão agravável, o que não se admite pela jurisprudência pacificada.
Ao final, pugnam pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à insurgência do agravante contra a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto
, por ter sido manejado contra decisão de
mero impulso processual
, bem como por se verificar a ocorrência de
preclusão
quanto aos pontos que deveriam ter sido impugnados tempestivamente, na fase de saneamento.

A decisão monocrática agravada esclareceu com precisão que a decisão de ID 136270857, objeto do agravo de instrumento, limitou-se a determinar providências de impulso processual (intimação para recolhimento de custas), sem conteúdo decisório autônomo, cumprindo comandos anteriormente estabelecidos na decisão saneadora (ID 129126582).

Essa decisão saneadora, por sua vez, fixou o valor da causa, distribuiu o ônus da prova, delimitou os pontos controvertidos, e anunciou o julgamento antecipado da lide, sendo, portanto, a decisão agravável nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Entretanto, não foi objeto de impugnação no momento processual oportuno, razão pela qual se opera a preclusão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 507 do CPC.

O agravante sustenta que a decisão saneadora não teria se estabilizado em razão da apresentação tempestiva de pedido de ajuste e esclarecimento, com fundamento no art. 357, § 1º, do CPC. Contudo, tais pedidos não foram acolhidos pelo juízo de origem, sendo reiterados por meio de embargos de declaração dirigidos contra a decisão de ID 136270857 – ato que, como já destacado, não possui conteúdo decisório novo, tampouco inovou em relação à decisão saneadora.

O equívoco processual reside no fato de que o agravante busca rediscutir matérias anteriormente decididas (ou omitidas) na decisão saneadora por meio de recurso interposto contra decisão posterior e meramente ordinatória, o que torna o agravo de instrumento incabível.

Neste ponto, convém destacar o trecho da jurisprudência citada na própria decisão agravada, que bem reflete a compreensão consolidada sobre a temática:

“Pronunciamento judicial lançado em fase de cumprimento de sentença que se limitou a determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial para refazer os cálculos de acordo com critérios estabelecidos em decisão anterior – Ausência de conteúdo decisório no aludido pronunciamento judicial, contra o qual não é cabível a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 203, § 3º e artigo 1.001 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.”
(TJ-RJ – AI nº 0036671-56.2019.8.19.0000, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 16.09.2020)

Ainda conforme mencionado na decisão recorrida:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.”

(STJ, AgInt no AREsp nº 1842557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021)

Com base nesses fundamentos, verifica-se que o agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento
por sua manifesta inadmissibilidade.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 09/02/2026